Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ATENDIMENO DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS POR PARTE DO PLANO DA SAÚDE E DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE APENAS SUBSIDIÁRIA DA ACOMPANHANTE. COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Hospital Santa Lúcia, Réu na ação, em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília na ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com indenização por dano moral, referente à suposta cobrança indevida, que teria sido realizada pelo Réu, ora Recorrente. A sentença julgou procedente o pedido da Autora, declarou a inexistência de dívida referente ao contrato de prestação de serviços hospitalares, e condenou o Recorrente a arcar com indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00(cinco) mil reais. Irresignado, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.
2. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a sentença recorrida merece reforma, visto que o atendimento da paciente, filha da Recorrida, ocorreu na modalidade de urgência/emergência. Logo, não poderia o Recorrente, antes do atendimento da paciente, consultar o plano de saúde acerca de eventual negativa da cobertura para só depois iniciar o atendimento. Além disso, a Recorrida se obrigou espontaneamente a arcar com todas as despesas provenientes do atendimento de sua filha, em relação aos procedimentos realizados.
3. O Recorrente alega ainda que tendo sido prestados os serviços médicos à paciente, e diante da ausência de pagamento pelas despesas, tendo em vista sua natureza de prestador de serviço privado, cobrou de quem se vinculou contratualmente, ou seja, da Recorrida.
4. O Recorrente alega ainda que a contratante, ora Recorrida, firmou contrato se obrigando solidariamente e não subsidiariamente pelos serviços prestados pelo Hospital. Logo, regular a cobrança. Ao final, pleiteia conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrida, vez que não houve falha na prestação dos serviços, ou qualquer ilícito praticado pelo Hospital capaz de ensejar a condenação em virtude de dano extrapatrimonial em favor da Recorrida.
5. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (Id 50507694 e 50507695). Conheço do recurso.
6. Contrarrazões (Id 50507698), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando que na verdade o Recorrente pretende rediscutir os fatos objeto dos pedidos, o que é vedado em sede recursal.
7. A questão devolvida à reapreciação desta Turma Recursal consiste em aferir se há responsabilidade da Recorrida, mãe da paciente atendida, pelo pagamento das despesas hospitalares referentes à internação da sua filha no Hospital Santa Lúcia, ora Recorrente, no período de 27/02/2019 a 05/03/2019(R$ 11.560,33), 01/04/2019 a 06/04/2019(R$ 10.480,79) e 08/09/2019 a 30/09/2019 (R$ 13.511,85), bem como se a inscrição do nome da Recorrida no SPC foi regular, ou se indevida, ensejando a condenação em reparação a título de dano moral.
8. Observa-se que o contrato de prestação de serviços hospitalares visando o atendimento da paciente foi assinado quando da internação desta, tendo em vista que o comprometido estado de saúde dela inviabilizou a assinatura, motivo pelo qual a sua mãe, ora Recorrida, o assinou. Contudo, tratando-se a paciente de pessoa maior e capaz, com 30(trinta) anos, por ocasião das internações, vez que nascida aos 20/08/1988 (Id 50507664) beneficiária de plano de saúde, a situação do compromisso contratual de sua mãe com sua internação deveria ser transitória e tão logo a paciente recobrasse sua saúde, deveria ser instada pelo hospital a assumir a obrigação pelo pagamento das despesas hospitalares, como bem pontuado pela juíza prolatora da sentença. Logo, a responsabilidade da acompanhante pelo pagamento das despesas decorrentes do atendimento é subsidiária e não solidária.
9. Há que se pontuar ainda que não restou esclarecido o motivo pelo qual as despesas decorrentes das internações não foram totalmente arcadas pelo plano de saúde, vez que, de acordo com os documentos acostados aos autos, o atendimento da paciente estava sendo feito pelo plano da saúde Allianz Care, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, do qual a paciente é beneficiária, sendo que o plano de saúde arcou com parte do tratamento realizado.
10. Dessa forma, tratando-se de responsabilidade subsidiária, acertada a sentença que reconheceu que o Hospital somente poderia cobrar da Recorrida as despesas pelo tratamento hospitalar após acionar os devedores principais (plano de saúde e paciente) e não obtivesse sucesso nessa empreitada. Logo, indevida a cobrança realizada pelo Recorrente.
11. Tendo em vista que a cobrança é indevida, impõe-se a declaração de inexistência do débito e extinção da cobrança da dívida em relação a requerida. Igualmente, indevida a inscrição do nome da Recorrida no SPC, o que restou comprovado nos autos. Dano moral in re ipsa. Tendo em vista que a inscrição do nome da Recorrida nos cadastros negativos de serviço de proteção ao crédito foi feita de forma indevida, impõe-se o dever de indenizar, visto que a restrição inegavelmente abala o crédito e a imagem da pessoa.
12.A se considerar a violação dos direitos da personalidade da ofendida, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e o critério da proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de reparação por danos morais em favor da autora, evidencia-se adequado.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Condenada a Recorrente a arcar com custas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.